Tribunal: TJSP
Processo: 0023062-27.2011.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – SUSPENSÃO DO JULGAMENTO – TEMA No 283 DO C. STJ – PRETENSÃO À TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM IMÓVEL EXPROPRIADO E O LEVANTAMENTO INTEGRAL DO DEPÓSITO JUDICIAL – INDEFERIMENTO POR MEIO DE DECISÃO MONOCRÁTICA - PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DO REFERIDO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – SUSPENSÃO DO JULGAMENTO – TEMA No 283 DO C. STJ – PRETENSÃO À TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM IMÓVEL EXPROPRIADO E O LEVANTAMENTO INTEGRAL DO DEPÓSITO JUDICIAL – INDEFERIMENTO POR MEIO DE DECISÃO MONOCRÁTICA - PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DO REFERIDO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Impossibilidade de adjudicação do bem imóvel expropriado e o levantamento integral do depósito judicial. 2. Incompatibilidade da pretensão da parte expropriante com o prosseguimento do recurso de apelação. 3. Comportamento contraditório, reconhecido. 4. Inaplicabilidade, ao caso concreto, do artigo 34-A do Decreto-Lei no 3.365/41. 5. Decisão agravada, ratificada. 6. Recurso de agravo de interno, apresentado pela parte expropriante, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001031982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
0023062-27.2011.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados JOAO BATISTA
BITENCOURT e LUCINEIDE SANTOS MATOS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 0023062-27.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO no 26677 LPF
2/7
VOTO No 26677
AGRAVO INTERNO No 0023062-27.2011.8.26.0053/50000
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: Prefeitura do Município de São Paulo
AGRAVADOS: João Batista Bitencourt e outro
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO
RECURSO DE APELAÇÃO

SUSPENSÃO DO JULGAMENTO TEMA No 283 DO C.
STJ

PRETENSÃO
À
TRANSFERÊNCIA
DA
TITULARIDADE DO BEM IMÓVEL EXPROPRIADO E
O
LEVANTAMENTO
INTEGRAL
DO DEPÓSITO
JUDICIAL

INDEFERIMENTO
POR
MEIO
DE
DECISÃO MONOCRÁTICA - PRETENSÃO RECURSAL
À REVOGAÇÃO DO REFERIDO PRONUNCIAMENTO
JURISDICIONAL

IMPOSSIBILIDADE.
1.
Impossibilidade de adjudicação do bem imóvel expropriado
e o levantamento integral do depósito judicial. 2.
Incompatibilidade da pretensão da parte expropriante com o
prosseguimento do recurso de apelação. 3. Comportamento
contraditório, reconhecido. 4. Inaplicabilidade, ao caso
concreto, do artigo 34-A do Decreto-Lei no 3.365/41. 5.
Decisão agravada, ratificada. 6. Recurso de agravo de
interno, apresentado pela parte expropriante, desprovido.
Trata-se de agravo interno, fundamentado no artigo
1.021 do CPC/15, interposto contra a decisão monocrática proferida por
este Relator, a fls. 465, que indeferiu a pretensão deduzida pela parte
expropriante, tendente à transferência da titularidade do bem imóvel
expropriado e o levantamento integral do depósito judicial.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) pretensão amparada no artigo 34-A do Decreto-Lei no 3.365/41; b)
compatibilidade da homologação do acordo celebrado entre as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 0023062-27.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO no 26677 LPF
3/7
litigantes com o prosseguimento do recurso de apelação interposto.
O agravo interno foi processado e respondido pela
parte contrária.
Por fim, sobreveio o requerimento de fls. 484/493.
É o relatório.
O recurso de agravo interno, apresentado pela parte
expropriante, não merece acolhimento, devendo prevalecer a decisão
monocrática proferida por este Relator Sorteado.
Inicialmente, submete-se ao C. Órgão Colegiado, a
decisão monocrática proferida por este Relator, objeto de impugnação
por meio do presente recurso de agravo interno, nos seguintes termos:
“Indefiro o requerimento de fls. 462/463. Isso porque,
o pedido de transferência da titularidade e o
levantamento do valor correspondente a 100% do
montante
depositado,
é
incompatível
com
o
prosseguimento do recurso de apelação, apresentado
pela parte expropriante.
Na verdade, a tentativa é de burlar a determinação de
suspensão do processo, cuja matéria foi afetada, pelo
C. STJ, no REsp no 1.328.993-CE (Tema no 126), sob o
regime dos recursos repetitivos, nos termos do
disposto no artigo 1.307, II, do CPC/15, Rel. o
Eminente Ministro Og Fernandes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 0023062-27.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO no 26677 LPF
4/7
Assim, aguarde-se no acervo o julgamento do
incidente processual acima mencionado, sendo que a
suspensão será lançada no SAJ, por meio do código no
85066, conforme o ofício no 240/2.018, encaminhado
pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes
(NUGEP).
Por fim, após o julgamento do aludido Recurso
Especial, retornem os autos à conclusão, para novas
deliberações.” (fls. 465)
Pois bem. A motivação constante do agravo interno
não tem o condão de alterar a decisão monocrática proferida por este
Relator, cujos fundamentos são novamente adotados como razões de
decidir, a despeito da concordância da parte agravada com o
requerimento da Municipalidade.
Ademais, é desarrazoada a homologação do acordo
celebrado entre as partes litigantes, objetivando a transferência da
titularidade do bem imóvel expropriado e o levantamento da
integralidade do depósito judicial, tendo em vista a natureza das
pretensões suscitadas no recurso de apelação interposto pela parte
expropriante.
Aliás, a Municipalidade interpôs o referido recurso
de apelação, tendente ao seguinte: a) redução do valor da indenização; b)
exclusão dos juros compensatórios; c) alteração da base de cálculo dos
juros moratórios; d) fixação dos honorários advocatício no valor
correspondente entre 0,5% e 1% do montante da diferença entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 0023062-27.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO no 26677 LPF
5/7
indenização e a oferta.
Daí porque, a homologação do acordo de vontades é
totalmente incompatível com o prosseguimento do inconformismo
voluntário. Afinal, as razões recursais, como já preconizado, estão
diretamente relacionadas ao valor da indenização, cuja pretensão de
levantamento integral foi apresentada anteriormente ao julgamento do
recurso de apelação.
De outra parte, no mérito recursal, ainda que
superado o questionamento, melhor sorte não assiste à Fazenda Pública
Municipal.

Com efeito. O artigo 34-A do Decreto-Lei no
3.365/41, na redação da Lei Federal no 13.465/17, é inaplicável à
hipótese em exame, pois, guarda correspondência à fase anterior à
imissão na posse do bem imóvel expropriado, já ultrapassada, no caso
dos autos. Confira-se:
“Art. 34-A. Se houver concordância, reduzida a termo,
do expropriado, a decisão concessiva da imissão
provisória na posse implicará a aquisição da
propriedade pelo expropriante com o consequente
registro da propriedade na matrícula do imóvel.
§ 1o A concordância escrita do expropriado não
implica renúncia ao seu direito de questionar o preço
ofertado em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 0023062-27.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO no 26677 LPF
6/7
§ 2o Na hipótese deste artigo, o expropriado poderá
levantar 100% (cem por cento) do depósito de que
trata o art. 33 deste Decreto-Lei.” (destaques
acrescidos)
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, o precedente da jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça, a seguir:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desapropriação.
Cumprimento
provisório de sentença. Deferido
levantamento de 80% do valor indenizatório arbitrado
em Acórdão. Remuneração pela perda da posse.
Pedido
de
levantamento
de
100%
do
valor
indenizatório, nos termos do art. 34-A do Decreto-Lei
no 3.365/41. Alteração legislativa promovida pela Lei
no 13.465 de 11.07.2017, posterior à efetivação da
imissão na posse, ocorrida em 2015. Aplicabilidade da
legislação
vigente
à
época.
Necessidade
de
observância das circunstâncias da lei, que se referem
a momento processual anterior à imissão na posse, a
fim de viabilizá-la, e não a momento processual
posterior, quando já está efetivada. Ademais, mantida
a vigência do art. 33, §2o, do referido decreto. Agravo
não provido.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
no
2236288-36.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Marcelo
Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
05/02/2.018; Data de Registro: 07/02/2.018)
Portanto, a rejeição do inconformismo voluntário é
de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 0023062-27.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO no 26677 LPF
7/7
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo interno, apresentado pela parte expropriante, ora
agravante, ratificando, na íntegra, a decisão monocrática agravada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator